Tribunal: STF
Processo: Rcl 78968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de decisão proferida pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos de nº 1.0209.07.071797-7/004, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte.



    Sustentou o reclamante, em síntese, que órgão fracionário do referido Tribunal de Justiça teria afastado a incidência do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), sem, contudo, declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, o que violaria a cláusula de reserva de plenário, consubstanciada no art. 97 da Constituição da República, além do enunciado sumular vinculante acima referenciado.



    Ademais, destacou que o referido dispositivo já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, o que indicaria “recalcitrância” do órgão fracionário em observar a jurisprudência vinculante já fixada quanto ao tema no âmbito deste STF.



    Narrou o reclamante o que segue:



    “O réu foi condenado como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A Segunda Câmara Criminal negou provimento tanto ao recurso ministerial, quanto ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, sem determinar, contudo, a prisão do acusado. 



    O Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, ao argumento de que (i) a matéria não foi analisada pela c. Turma Julgadora porque sequer foi devolvida por meio de recurso; (ii) não há disposição definitiva e publicada acerca da configuração legal da prisão prevista no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal; (iii) o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores; (iv) a execução provisória está condicionada – como em outros casos – à existência de uma prisão cautelar, decretada, ou não, em sede de sentença; (v) a presunção de inocência é de incidência ampla e irrestrita e, até a decisão definitiva, deve-se privilegiar o princípio constitucional; e (vi) o vocábulo “autoriza” – efetivamente empregado pelo c. Supremo Tribunal Federal – permite que a discricionariedade do d. julgador seja respeitada, para determinar ou não a execução provisória. 



    Em face desses acórdãos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988 (suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV do texto constitucional) e Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República (alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal). 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006.” (e-doc. 1, fls. 3 e 4)



    Argumentou o Parquet estadual, ainda, que,



    “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal. 



    A exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF.” (e-doc. 1, fl. 6)



    Ao final, requereu o Ministério Público do Estado de Minas Gerais o que segue:



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações à Desembargadora Relatora do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.” (e-doc. 1, fl. 11)



    É o relatório. Decido.



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CRFB/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado, indicado como paradigma nesta reclamação, foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/09) – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (grifos nossos).  



    Assim, editou-se a Súmula Vinculante nº 10, a fim de fazer prevalecer a cláusula de reserva de plenário, inscrita no art. 97 da Constituição da República, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alegou que órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, porquanto, ao apreciar os recursos do Ministério Público e da defesa, e, posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial contra tal acórdão, deixou de determinar a prisão da pessoa acusada.



    Para o melhor enquadramento da matéria, transcrevo, por oportuno, o dispositivo da lei processual penal em questão:



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”. (grifos nossos)   



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro de 2024, ao apreciar o RE nº 1.235.340/SC (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/24), representativo do Tema nº 1.068 da sistemática da repercussão geral, decidiu, por maioria, que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme prevista constitucionalmente, fundamenta a execução imediata das penas determinadas por esse órgão. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1.235.340/SC RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024, grifos nossos)  



    No julgamento, a Suprema Corte também adotou o entendimento de que a parte do art. 492 do Código de Processo Penal que condiciona a execução imediata a condenações superiores a 15 (quinze) anos de reclusão é inconstitucional, por contrariar a soberania do Júri. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:



    “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Esse julgamento assentou, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pronunciamentos proferidos pelo Tribunal do Júri autorizam a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, ou seja, mesmo que inferior a 15 (quinze) anos.



    Na espécie, colhe-se do decreto condenatório sobre o direito do réu em recorrer em liberdade, o seguinte trecho:  



    “Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo uma delas desfavorável ao acusado, fixo a pena-base privativa de liberdade em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, presente a atenuante prevista no ad. 65, III, "d", do Código Penal, reduzo a pena cominada ao patamar mínimo legal, qual seja, 12 anos de reclusão. Não há agravantes. 



    Na terceira fase, observo que inexistem causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena a ser valoradas, pelo que a torno DEFINITIVA em 12 anos de reclusão. 



    Atento ao disposto no artigo 33 § 2º, alínea 'a', do CP, c/c o artigo 2º, §1º, da Lei n. 8.072, de 1990, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento da pena. Registro que, no caso dos autos, a aplicação da Lei n.° 12.7361201 2, que entrou em vigor no dia 03.12.2012, estabelecendo que a detração deve ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, não repercute no regime prisional do réu, uma vez que o réu não chegou a ser cautelarmente preso. 



    Considerando o quantitativo de pena aplicada, inviável se mostra á substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. 



    Do mesmo modo, tendo em vista a condenação do acusado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, deixo de oferecer-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77 e seguintes do Código Penal. 



    Considerando que o réu acompanhou todo processo solto, não colocando maiores obstáculos em sua regular tramitação, não estando presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer desta decisão em liberdade.” (e-doc. 11, fl. 3, grifos nossos)



    Por sua vez, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos dos embargos de declaração na apelação, manteve a liberdade do reclamado no seguinte sentido:  



    “Não ignoro entendimento firmado em RExt 1235340/SC (paradigma do Tema n.º 1.068), no sentido de que é desnecessário o trânsito em julgado, nos casos em que houve julgamento de matéria de repercussão geral, para que o precedente seja aplicado. 



    Inobstante tal consideração, também se deve observar que não há disposição definitiva e publicada acerca da configuração legal da prisão prevista no artigo 492, inciso I, “e”, do CPP – o que é evidentemente necessário para que se possa analisar a aplicação da norma sob o escopo de sua retroatividade. 



    A Constituição, ao consagrar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, garante que alterações que agravem a punição ou as condições de execução penal não tenham efeitos sobre fatos passados. O artigo 5º, inciso XL, da Constituição, é claro ao dispor que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 



    A interpretação do referido dispositivo legal, não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados. 



    Por ora, entendo que a execução provisória está condicionada – como em outros casos – à existência de uma prisão cautelar, decretada, ou não, em sede de sentença. 



    (...)



    Portanto, não vejo razões para determinar a execução provisória do tema. Saliento, ainda, que possuo entendimento no sentido de que a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF/88) é de incidência ampla e irrestrita e, até a definição e elucidação de todos os aspectos mencionados, por meio de decisão definitiva, deve-se privilegiar aquele princípio constitucional. 



    Por fim, consta da petição vista em doc. n.º 01 que: 



    A fundamentação exposta nos presentes embargos pode ser assim sintetizada: 



    TESE: O acórdão foi omisso ao desconsiderar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme ao art. 492, I, e, CPP, com redução de texto, para dizer que a soberania dos veredictos, independente da pena, impõe a execução imediata da das condenações proferidas pelo Júri, independentemente de seu ‘quantum’. (sic) 



    Ocorre que o vocábulo “autoriza” – esse, sim, efetivamente empregado pelo c. Supremo Tribunal Federal em sua r. decisão – permite que a discricionariedade do d. julgador seja respeitada, para determinar ou não a execução provisória, diante de uma autorização (e não imposição) decorrente da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.” (e-doc. 23, fls. 3 a 5) 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em uma fundamentação calcada em fundamentos de índole constitucional (v.g. irretroatividade da lei penal mais gravosa e presunção de inocência), na prática, afastou, in concreto, a incidência do art. 492, inciso I, alínea ´e´, do Código de Processo Penal, na dicção assentada pelo Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, porquanto se constata que órgão fracionário do Tribunal de origem negou a aplicação de dispositivo infraconstitucional, sem a declaração própria de sua inconstitucionalidade sob o rito preconizado na forma legal.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 57.257/MG AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/9/23, grifos nossos)



    Em caso análogo ao dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência das reclamações constitucionais na mesma hipótese: Rcl nº 76.084/MG (de minha relatoria, DJe de 17/3/25); Rcl nº 64.579/MG (de minha relatoria, DJe de 29/2/2024); Rcl nº 56.025/MG (Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/10/23); Rcl nº 60.796/MG (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/8/23); e Rcl nº 59.594/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/5/23).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição da República e com a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente